Tribunal: TJSP
Processo: 1028933-46.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO de cobrança - seguro DE VEÍCULO - AUTOR - atraso no pagamento do prêmio - FATO - não desfazimento automático do contrato - ART. 763 DO CÓDIGO CIVIL - INAPLICABILIDADE - PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA A CONSTITUIÇÃO EM mora ("EX PERSONA") - NECESSIDADE - SÚMULA 616 DO STJ - PEDIDO INICIAL - PROCEDÊNCIA - sentença - MANUTENÇÃO.

APELO dA RÉ NÃO PROVIDO.